Tribunal: TJMT
Processo: 1066144-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo: 1066144-50.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: RAIANE CARNEIRO DA COSTA
Recorrida: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO TRANSPORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atraso de voo de treze horas.
2. A Recorrente adquiriu passagens aéreas para o transporte entre Guarulhos/SP x Frankfrut/Alemanha x Guarulhos/SP.
3. Ao realizar o embarque (às 13 horas – como recomendado pela companhia) para o retorno ao Brasil, todos os procedimentos foram realizados, a decolagem estava prevista para as 22h 05min, contudo, aproximadamente as 21h a consumidora foi informada que o voo foi cancelado, e que o embarque ficaria para o dia seguinte as 10h 50min.
4. Diante do cancelamento abrupto do voo, após aguardar quase oito horas no aeroporto, a consumidora apenas desembarcou no destino contratado com treze horas de atraso.
5. A recorrida afirma que houve cancelamento por questões técnicas.
6. Objeto recursal limitado a majoração do quantum fixado na origem.
7. Quantum indenizatório fixado que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066144-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIANE CARNEIRO DA COSTA - CPF: 020.382.411-39 (RECORRENTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024